Tribunal: TJES
Processo: 5037144-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037144-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINA LEME RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037144-37.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
MARINA LEME RODRIGUES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por MARINA LEME RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BMG SA., em síntese alega a Recorrida que descobriu descontos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado não contratado, informa ainda que ao consultar os extratos de sua conta bancária, notou que em setembro/2022 foi realizado depósito sem sua anuência, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato nº 19754068, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial. a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 18179926, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos valores descontados após o prazo determinado e da majoração da multa. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 365,16 (trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos)”.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando inexistência de dano moral, ausência de danos materiais, alegando ausência de razoabilidade na fixação da multa em hipótese de descumprimento da ordem judicial, e subsidiariamente a diminuição do valor arbitrado de danos morais pelo juízo sentenciante.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), embora a recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, tendo assinado contrato, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, o que poderia ter vindo aos autos por meio de faturas que demonstrassem o uso do cartão, prova de desbloqueio do plástico, gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. Diante do crescente número de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, a simples assinatura digital não deve ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade do contratante, é fundamental que essa assinatura seja acompanhada de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e informado da parte, como gravações de voz, registros de aceite em vídeo, comprovação do envio prévio das condições contratuais, ou outras formas de validação. Tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)